Tribunal: TJMT
Processo: 0012897-41.2018.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012897-41.2018.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ARAGARCAS AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 10.282.710/0001-05 (APELANTE), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), VALERIA DA SILVA CAMPOS - CPF: 020.946.791-60 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BUENO CURI - CPF: 904.492.151-72 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/7016-53 (APELADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), MARCELO GUIMARAES MAROTTA - CPF: 020.763.597-88 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), ARAGARCAS AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 10.282.710/0001-05 (APELADO), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), VALERIA DA SILVA CAMPOS - CPF: 020.946.791-60 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/7016-53 (APELANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/7016-53 (APELADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), ARAGARCAS AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 10.282.710/0001-05 (APELANTE), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), VALERIA DA SILVA CAMPOS - CPF: 020.946.791-60 (ADVOGADO), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (APELANTE), ARAGARCAS AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 10.282.710/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INVERSÃO DECORRENTE DE REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a reforma substancial da sentença, ainda que parcial, pode ensejar a redistribuição dos ônus sucumbenciais, independentemente de pronunciamento expresso no acórdão.

O acórdão embargado aplicou corretamente a inversão dos honorários sucumbenciais diante da modificação do julgamento em grau recursal, não havendo contradição ou erro a ser corrigido.

A decisão transitada em julgado impede qualquer rediscussão sobre a matéria, tornando incabível a pretensão de reverter a condenação ao pagamento dos honorários.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração interpostos por SIMIRAMY BUENO DE CASTRO, em face do v. Acórdão de (id. 231236172), que,

POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Assevera a embargante que: os presentes embargos opostos têm de pôr fim a reforma do acórdão relativo aos honorários sucumbenciais a que a patrona do Requerente tem direito.

Diz que: o v. acordão prolatado em sede de apelação, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante acerca da sentença de piso e julgou parcialmente procedente o recurso de apelação interposto pelo embargado e inverteu os honorários sucumbenciais ( de 15% para 10%); interposto embargos de declaração os ora embargados tiveram acolhido somente o pedido de revogação da multa aplica pelo juízo a quo, mantendo inalterados o v. acordão. o v. acordão transitou em julgado em 06/06/2022 mantendo o v. acordão que inverteu os honorários.

Acrescenta: no v. acordo em sede de apelação não tem expresso integralidade dos honorários sucumbenciais suportados pelo autor e sim inversão dos honorários sucumbenciais, até porque foi dado apenas parcial provimento; a inversão acerca das partes quanto ao recebimento dos honorários sucumbenciais é devida quando ocorrer reforma integral e/ou
in totum
da sentença, o que não ocorreu no presente caso, eis que foi dado parcial provimento ao recurso de apelação do ora embargado, no sentido de revogação da multa e sobre a inversão total dos honorários sucumbencial. acerca do seu pedido para manter a taxa de permanência não houve acolhimento. portanto, não a que se falar em inversão integral dos honorários sucumbenciais se o v. acordão foi proferido parcialmente, devendo os honorários serem reciprocos, conforme descrito na sentença de piso.

Ademais a Suprema Corte firmou-se no sentido de que "a reforma in totum do acórdão ou da sentença acarreta inversão do ônus da sucumbência, ainda que não haja pronunciamento explícito sobre esse ponto", o que não é o caso dos autos.

Segue dizendo: que o recurso de apelação interposto pelo ora embargado foi dado provimento PARCIAL e não in totum o que inviabiliza a integralidade dos honorários sucumbenciais somente a favor do ora embargado, devendo os honorários serem distribuídos de forma proporcional; assim, verifica-se a ocorrência da contradição quando o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional, devendo os honorários sucumbenciais serem arbitrados de forma proporcional.

Requer que sejam: a) Admitidos e processados os embargos declaratórios, observando o cumprimento do preceito do art. 1.023, § 2o, do CPC (intimação da contraparte para manifestação); b) Providos os presentes embargos, com o suprimento da contradição apontada, bem como sendo conferidos os efeitos modificativos/infringentes, tendo em vista que estes atendem aos requisitos legais para o cabimento dos efeitos supracitados, tão somente para modificar o entendimento adotado outrora, com o julgamento procedente da Ação, tendo em vista, que o recurso de apelação fora julgado parcialmente procedente e não in totum, com transito em julgado; fazendo jus a embargante ao recebimento dos honorários sucumbenciais já fixados pelo juízo da corte, ou seja 10% do valor da causa, nos exatos termos do pedido de cumprimento de sentença – visto que pela segurança jurídica se trata de um titulo judicial, que cabe a embargante o direito certo, liquido e exigível de receber o crédito de seu título judicial – acordão transitado em julgado; c) Caso não se entenda pela contradição apontada e pelos efeitos infringentes, requer-se a reconsideração da decisão, pelo menos no que tangue a condenação da embargante ao pagamento dos honorários de sucumbências em que executa decorrente de um título judicial com trânsito em julga que não pode ser reformado.

Sem Contrarrazões. (id. 234959197)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de embargos de declaração interpostos por SIMIRAMY BUENO DE CASTRO, em face do v. Acórdão de (id. 231236172), que:

POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

A embargante sustenta a existência de contradição no julgado, pois, segundo seu entendimento, a inversão dos honorários sucumbenciais somente seria cabível na hipótese de reforma integral da sentença, o que não teria ocorrido no caso concreto.

Alega que, como o acórdão concedeu apenas parcial provimento ao recurso do embargado, os honorários advocatícios deveriam ser fixados de forma recíproca e proporcional, conforme disposto na sentença de primeiro grau.

Além disso, aduz que, em razão do trânsito em julgado do acórdão proferido em sede de apelação, a decisão tornou-se um título judicial certo, líquido e exigível, não sendo possível rediscutir a matéria. Por fim, requer a concessão de efeitos modificativos ao julgado, para que seja reconhecido seu direito ao recebimento dos honorários de sucumbência, nos exatos termos da sentença, ou, subsidiariamente, a reconsideração da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Passo à análise.

Inicialmente, cumpre esclarecer que os embargos de declaração possuem natureza integrativa e visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Assim, não se prestam à rediscussão do mérito da causa, salvo quando configurada uma das hipóteses de cabimento e desde que o aclaramento da decisão implique necessária alteração do resultado do julgamento.

No caso concreto, não há qualquer omissão ou contradição a ser sanada.

O acórdão embargado foi claro ao aplicar a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, havendo reforma substancial da sentença, a inversão dos ônus sucumbenciais é consequência lógica do provimento recursal, independentemente de pronunciamento expresso sobre o tema.

Destaca-se que a reforma da sentença de primeiro grau, ainda que parcial, teve como efeito a redistribuição dos honorários advocatícios, o que se alinha à jurisprudência pacífica do STJ.

Ademais, a embargante tenta afastar essa conclusão ao argumentar que o acórdão não reformou integralmente a sentença, mas apenas parcialmente; no entanto, ainda que o provimento tenha sido parcial, tal circunstância não impede a inversão do ônus sucumbenciais quando a alteração do julgamento levar à reconfiguração da distribuição da sucumbência entre as partes.

Além disso, o acórdão já transitou em julgado, o que impede qualquer rediscussão sobre a matéria. A tentativa da embargante de reverter a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sob o fundamento de que a decisão é um título judicial certo e exigível não se sustenta, pois a própria decisão transitada em julgado determinou a inversão da verba sucumbencial.

Dessa forma, não há qualquer erro, contradição ou obscuridade a ser corrigida, tratando-se os embargos de tentativa de rediscussão do mérito, o que não é cabível nesta via.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhes provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025